Tribunal: TJDFT
Processo: 0754441-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754441-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE ASSIS NOGUEIRA JUNIOR AGRAVADO: LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Luiz Carlos de Assis Nogueira Júnior em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Luís Fernando de Oliveira – e por outro litisconsorte, deferira a pretensão de penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo executado/agravante sobre o imóvel situado na Rua Araguaia, bloco 43, Condomínio Gran Acrópolis, apartamento 203, Jardim Flamboyant, Luziânia – GO. Almeja o agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, desconstituindo-se a penhora determinada sob a ótica de o imóvel alcançado pela constrição qualifica-se como bem de família. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o imóvel cujos direitos foram penhorados, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal – CEF, é destinado à residência de sua família, nele residindo com sua esposa e filha, caracterizando-se, portanto, como bem de família, não podendo, assim, ser penhorado, o mesmo sucedendo com os direitos aquisitivos pertinentes ao bem. Consignara que a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o direito à moradia e, dessarte, a proteção da família, realçando não possuir outro bem imóvel, donde defluiria, conforme defendera, a inviabilidade de sua constrição. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Luiz Carlos de Assis Nogueira Júnior em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Luís Fernando de Oliveira – e por outro litisconsorte, deferira a pretensão de penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo executado/agravante sobre o imóvel situado na Rua Araguaia, bloco 43, Condomínio Gran Acrópolis, apartamento 203, Jardim Flamboyant, Luziânia – GO. Almeja o agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, desconstituindo-se a penhora determinada sob a ótica de o imóvel alcançado pela constrição qualifica-se como bem de família. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de serem penhorados os direitos aquisitivos detidos pelo agravante sobre o imóvel residencial individualizado, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor. Pontuado o objeto do agravo, não pode ser conhecido, pois a questão que integra o objeto do recurso ainda não fora suscitada e resolvida pelo eminente juiz do executivo. Do conteúdo do decisório arrostado emerge que cingira-se, ante a pretensão formulada pelo agravado, a deferir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel individualizado. Fica patente que não houvera, até porque a questão não fora suscitada, manifestação acerca da pretensão aduzida pelo agravante diretamente no grau recursal no sentido da desconstituição da penhora por ter alcançado bem de família. Ou seja, a decisão agravada deferira a penhora e o agravante, a seu turno, não deduzira a arguição defensiva, formulando-a no bojo do processo principal, optando por trazê-la a lume diretamente no grau recursal. Ante essas circunstâncias fica patente que o aviamento do vertente agravo fora precipitado, à medida que, não havendo manifestação, positiva ou negativa, acerca da questão nele formulada, é inexorável que não pode, em nítida supressão de instância jurisdicional, ser deduzida no segundo grau de jurisdição. O agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara, deve obter pronunciamento acerca dela proveniente do Juízo a quo. Ora, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a penhora dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, não resolvendo, notadamente porque não suscitada, a pretensão formulada pelo agravante de elisão da constrição por ter alcançado bem de família, não pode ser devolvida a reexame. Ante essas evidências, o agravo carece de objeto, restando inviabilizado seu conhecimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando, pois, a forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pelo agravante, mormente porque sequer fora ventilada e submetida ao exame do Juízo a quo, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, qualificando-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a questão aduzida pelo agravante ainda não fora sequer suscitada no primeiro grau de jurisdição, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando-a, acolhê-la ou refutá-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser suscitada e resolvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento será passível de ser submetida a reexame. Inexistindo, portanto, pronunciamento acerca da questão aventada, inexiste, neste instante, decisão passível de ser devolvida a reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DEVEDOR. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PENHORA DO BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. FASE SATISFATIVA. REGULARIDADE. 1. O agravo de instrumento busca revistar temas edificados com a formação do título judicial que lhe impõe o cumprimento ou já decididos por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, inovando também em alegações não submetidas oportunamente ao juízo originário (artigos 223, 502 e 525, §1o, todos do Código de Processo Civil). 2. A matéria não submetida de forma direta e expressa ao juízo originário, configura inovação recursal, obstando a manifestação da instância revisora, sob pena de supressão da instância. 3. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ressalvada as restrições estabelecidas em lei. Artigo 789 do Código de Processo Civil. 4. Decisão que defere o prosseguimento dos atos expropriatórios, contra o imóvel penhorado, responsabilizando a parte devedora inadimplente, não restringe a legitima imposição da medida satisfativa determinada pelo juízo originário. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1905019, 0721402-90.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) – grifo nosso. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PRESENÇA. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Credor possui interesse processual em requerer nova penhora, mormente diante da ausência de provas de que ele não tenha valores a receber, e também de interesse recursal em pleitear a modificação do indeferimento do pedido de constrição. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1870587, 0749567-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO E COMPENSAÇÃO. QUESTÕES PRECLUSAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. Questões solucionadas incidentalmente no cumprimento de sentença não pode ser reabertas depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Penhora de “direito e ação”, conhecida como “penhora no rosto dos autos”, encontra amparo nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil. IV. A “penhora no rosto dos autos” não afeta bens específicos do patrimônio do executado, senão aqueles que, ao fim da demanda, eventualmente lhe forem adjudicados ou vierem a lhe caber. V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1748870, 0732356-69.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que ainda não formulada nem apreciada a pretensão deduzida pelo agravante, não subsistindo decisão passível de ser agravada nem podendo o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de pretensão ainda não suscitada nem resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, III, do estatuto processual vigente, nego, então, conhecimento a este agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator